Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729225-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: F C CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FLAVIA CIBELY MARTINS FIEL DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 237111878, autos originários), integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração (id. 240534632, autos originários), proferida em cumprimento de sentença movido contra FC CORRETORA DE SEGUROS LTDA., que indeferiu o pedido de sucessão empresarial da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em face de FC CORRETORA DE SEGUROS LTDA. A parte exequente formulou pedido para inclusão de terceiro, estranho à lide, no polo passivo da presente execução (petição de Id. 236944826). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada exclusivamente entre as partes da relação processual, não alcançando terceiros estranhos à lide. Dessa forma, não é possível a inclusão de pessoa física ou jurídica que não integrou o processo de conhecimento diretamente no polo passivo da execução, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A inclusão de terceiros no polo passivo de uma execução só pode ocorrer em situações excepcionais, como nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, que exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 e seguintes do CPC). Tal medida somente é cabível quando há elementos suficientes para demonstrar abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). No caso dos autos, a parte exequente não apresentou elementos suficientes que justifiquem, de forma imediata, a inclusão do terceiro no polo passivo da execução, conforme requerido. A inclusão de terceiro, sem o devido processo legal, viola o princípio da segurança jurídica e o devido processo legal. Diante disso, indefiro o pedido da parte exequente de inclusão de terceiro estranho à lide no polo passivo da execução. Retornem os autos ao arquivo provisório. ”. 2. O agravante-exequente aduz que a empresa FC Digital Corretora de Seguros Ltda., inscrita sob o CNPJ no. 45.373.798/0001- 55, tem cadastrada como sócia administradora a executada neste processo, Sra. Flavia Cibely Martins Ferreira - CPF: 892.133.781-49, a empresa possui o mesmo código e descrição das atividades econômicas secundárias, mesmo nome fantasia, e ainda, o mesmo endereço da Empresa-agravada. 3. Sustenta ter ocorrido a sucessão empresarial da Devedora-agravada e que “essa transferência implica na assunção de responsabilidades, como dívidas, contratos e direitos trabalhistas, pela empresa Sucessora” (id. 74130442. pág. 7), consoante arts. 1.142 a 1.146 do CC/2002 e a jurisprudência do STJ. 4. Ressalta a urgência da medida, pois, com “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos” (id. 74130442, pág. 9). 5. Ao final, requer: “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para reconhecer a sucessão empresarial, e por consequência e em homenagem ao art. 8o, do CPC, a imediata citação e inclusão no polo passivo, da empresa FC DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS – CNPJ: 45.373.798/0001-55. No mérito: O provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a sucessão empresarial, e por consequência e em homenagem ao art. 8o, do CPC, a imediata citação e inclusão no polo passivo, da empresa FC DIGITAL CORRETORA DE SEGUROS – CNPJ: 45.373.798/0001-55.” 6. Preparo (id. 74140143). 7. É o relatório. Decido. 8. Recebo o pedido de efeito suspensivo como antecipação da tutela recursal, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 11. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 12. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de sucessão de parte será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 15. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 16. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora